Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REPROPOSITURA DA AÇÃO INSTRUÍDA COM PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. PREVENÇÃO DO PRIMEIRO JUÍZO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA NÃO IMPUGNADA ANTES DA SENTENÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA. RÉU REVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIR SENTENÇA. OFICINA MECÂNICA. ORÇAMENTO NÃO INFORMADO PREVIAMENTE. PREÇOS ABUSIVOS. SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA EM EXCESSO. INSCRIÇÃO ILEGÍTIMA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. MULTA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A extinção da demanda anteriormente distribuída ao Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia não impede o ajuizamento de outra ação se, depois de extinta a primeira demanda, foi realizada perícia pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil, cujo laudo instruiu a segunda ação.
2. "A competência definida pela distribuição é relativa e, não sendo impugnada, torna-se definitiva, ainda que equivocada. Cabe à parte, porém, o direito de questioná-la, enquanto não ocorrida a prorrogação legal, visto que a irregularidade na espécie pode configurar violação à garantia do juiz natural" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil - vol. I. 63a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 190). Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento de que a prevenção do Juízo prevista no art. 286, II, do CPC retrata regra de competência relativa (AREsp n. 2.139.936, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 03/05/2023).
3. Dessa forma, se o sistema do PJe não identificou a prevenção e a parte ré é revel, prorrogou-se a competência do Juízo para o qual foi distribuída a segunda demanda. “(...) considerando que a aludida incompetência em razão da equivocada distribuição por dependência não fora alegada em momento oportuno, qual seja, em preliminar de contestação, mas apenas nas razões de apelação, operou-se a prorrogação da competência”. (STJ - AgInt no AREsp: 1459148 SP 2019/0056721-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2019)
4. No procedimento dos Juizados Especiais, configura-se a revelia quando a parte não comparece à audiência (art. 20 da Lei 9.099/95), podendo o juiz proferir imediatamente sentença independentemente de nova intimação do réu.
5. É dever do fornecedor informar previamente ao consumidor o valor do serviço mediante apresentação de orçamento detalhado, conforme exigem os artigos 39, incisos VI, e 40 do CDC. Assim, se não foi fornecido ao consumidor orçamento antes da execução do serviço e se alguns dos valores cobrados são excessivamente onerosos, evidencia-se a abusividade da cobrança pelas peças e serviços acima do valor médio do mercado e por alguns serviços que nem sequer foram executados.
6. As regras de experiência comum, cuja aplicação nestes Juizados está autorizada pelo art. 5o da LJE, indicam que ninguém aceitaria, se previamente informado, a execução de serviços de manutenção de geometria de suspensão, desempeno de roda e substituição de peças por valor muito superior ao praticado no mercado. A cobrança é afrontosamente excessiva, conforme revela a perícia do Instituto de Criminalística da Polícia Civil e, exatamente por isso, denuncia a prática abusiva de informação do preço após a execução do serviço.
7. A alegação da empresa ré de que os serviços foram previamente informados e devidamente executados não desconstitui a presunção decorrente da revelia decretada pelo Juízo sentenciante. Além disso, a sentença fundamentou em laudo pericial do Instituto de Criminalística da Polícia Civil que constatou a troca não autorizada de uma roda original do veículo por outra roda mais antiga e com pneu usado, a não execução do serviço de pintura das rodas e puncionamento intencional dessas rodas para criar problema que inexistia, e cobrança de valores por serviços e peças bem acima da média de mercado.
8. O conjunto probatório mostra, portanto, que houve prática abusiva e, bem por isso, deve ser mantida a sentença que condenou a ré a devolver o valor pago pelos serviços não executados e pelas peças e serviços superfaturados.
9. A compensação dos danos morais fixados na origem em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando que a empresa ré promoveu a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito (ID 57171019).
10. Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório ou abuso de direito na oposição dos embargos, deve ser afastada a multa de 1% do valor atualizado da causa, aplicada ao embargante. Sentença reformada neste ponto.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
12. Sem custas ou honorários.